Tribunal: STJ
Processo: 0015804-43.2016.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864862 - MT (2025/0053972-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO FABRINNY MEDEIROS
ADVOGADO
: PAULO FABRINNY MEDEIROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT005940O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO - MT017300B
MILENA PIRÁGINE - MT017210
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE
NÃO CARACTERIZADA. REANÁLISE. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões no sentido de que houve desídia do credor apta a justificar o reconhecimento da
prescrição demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 62dfeb52-b08b-4f34-bbce-aaf5a9746e10

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864862 - MT (2025/0053972-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO FABRINNY MEDEIROS
ADVOGADOS
: DANIEL FRANCISCO FELIX - MT011158B
PAULO FABRINNY MEDEIROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT005940O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO - MT017300B
MILENA PIRÁGINE - MT017210
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA OU DESÍDIA
DO
EXEQUENTE
NÃO
CARACTERIZADA.
REANÁLISE.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões no sentido de que houve desídia do credor
apta a justificar o reconhecimento da prescrição demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO FABRINNY
MEDEIROS (PAULO ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL–
EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO TARDIA
QUE NÃO DECORREU DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE
PETICIONOU BUSCANDO EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS -
PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE
Documento eletrônico VDA49628714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:48
Código de Controle do Documento: 77b60564-e657-4d34-b308-8443966552f3

DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS A VONTADE DO EXEQUENTE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em prescrição em razão da citação tardia quando esta
não decorre de atos imputáveis ao credor que sempre peticionou nos
Autos na busca de seus direitos, valendo anotar que a citação retroage
à data do ajuizamento da ação interrompendo-se a prescrição.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se
verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da
citação decorreu de motivos alheios à vontade do Exequente,
circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.” (e-STJ, fls.
619/620).

Os embargos de declaração de PAULO foram rejeitados (e-STJ, fls. 670
/671).
Nas razões do agravo, PAULO alegou basicamente a não incidência da
Súmula n. 7 do STJ, argumentando que o recurso especial não busca reexaminar
matéria fática, mas discutir a correta aplicação da legislação federal ao caso concreto.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 750-759).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, PAULO apontou
violação do art.
(1)
240, §§ 1o e 2o, do CPC, alegando que a citação válida deveria ter ocorrido dentro do
prazo de 10 dias para interromper a prescrição;
contrariedade à jurisprudência do
(2)
STJ, que estabelece que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, sob
pena de transformar a dívida em imprescritível.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 710-718).
É o relatório.
VOTO
Da ocorrência da prescrição
Como emana dos autos, BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO DO BRASIL)
ajuizou execução de título extrajudicial com lastro em Cédula de Crédito Industrial, no
valor histórico de R$ 319.357,58 (trezentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e
sete reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento em 1o/3/2014, contra PAULO
e outros devedores.
O Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição intercorrente devido à
inércia do exequente, extinguindo a ação.
Documento eletrônico VDA49628714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:48
Código de Controle do Documento: 77b60564-e657-4d34-b308-8443966552f3

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou a sentença,
afastando a prescrição por entender que a demora na citação não decorreu de inércia
do exequente, mas por motivos alheios à sua vontade, conforme trechos que ora se
transcrevem:
No caso em análise, a ação foi ajuizada no prazo legal em
,
02/05/2016
valendo ressaltar que o Exequente sempre peticionou visando a
citação dos devedores, cumprindo anotar, inclusive, que a questão
referente a ocorrência da prescrição no caso, pelas mesmas razões já
foi objeto de análise no Recurso de Apelação Cível n. 0001715-10-
2019, interposto contra sentença que julgou Embargos à Execução
propostos pelo ora Apelado, sendo afastada a prescrição pelo mesmo
fundamento em questão cuja decisão adoto como razões de decidir o
presente recurso.
[...]
Diante do quadro retratado nos Autos, é possível constatar que a
citação ocorreu tardiamente em razão da impossibilidade de localizar
os devedores para efetivar-se referido ato processual sendo que a
citação do co-devedor Rodrigo Palma da Silva ocorreu em , 22/08/2016
quanto a empresa INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA foi
citada em
na pessoa do seu sócio ora Apelante, uma vez
18/10/2018
que não funcionava mais no endereço e quanto ao indicado Apelante
Paulo Fabrinny Medeiros a dificuldade em se efetivar a sua citação
ocorreu pelo fato de não mais trabalhar no endereço indicado, sendo
que o mesmo veio aos autos em pleitear a extinção da execução
suprindo,03/07/2023 portanto, a citação.
Neste contexto, não há como ser reconhecida a prescrição no caso em
análise quando se verifica que a demora na sua citação não decorre
de inércia do Exequente que sempre veio aos Autos na busca de
efetivar referido ato processual que somente não ocorreu no prazo
legal por fatos não atribuíveis ao Exequente. (e-STJ, fls. 610/611, 613
/614).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, soberano na análise do contexto
fático-probatório, concluiu que, na hipótese, não se pode falar em prescrição, pois a
demora na citação não ocorreu por desídia da instituição financeira, mas sim pela
dificuldade na localização dos devedores.
Por isso, conforme se nota, o Tribunal estadual assim decidiu com amparo
no contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE.
Documento eletrônico VDA49628714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:48
Código de Controle do Documento: 77b60564-e657-4d34-b308-8443966552f3

SÚMULA 106 DO STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1 Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob os fundamentos de inexistência de violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC e de que a análise da controvérsia acerca da
interrupção da prescrição por culpa do exequente demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da
Súmula 7 do STJ. A parte agravante sustentou a ausência de omissão
e a não incidência da prescrição. A parte agravada, intimada nos
termos do art. 1.042, § 3o, do CPC, defendeu a manutenção da
decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido
é omisso, contraditório ou carente de fundamentação, nos termos dos
arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) definir se a análise da prescrição da
pretensão executiva exige reexame de fatos e provas, o que
inviabilizaria o conhecimento do recurso especial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3 A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC não se configura,
pois o tribunal de origem enfrentou adequadamente as teses jurídicas
apresentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
4 A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão judicial
não é omissa ou carente de fundamentação apenas por não acolher
todos os argumentos da parte, desde que apresente motivação
suficiente e coerente (AgInt no AREsp 2.441.987/DF; AgInt no REsp
1.899.000/SP).
5 A controvérsia relativa à prescrição da pretensão executiva - e, em
especial, à apuração da diligência do exequente na promoção da
citação - demanda exame detalhado do conjunto probatório constante
dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
6 A parte agravante não demonstrou, de forma clara e objetiva, que a
análise da controvérsia prescindiria do reexame de provas, limitando-
se a afirmar genericamente a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, sem
demonstrar como a decisão poderia ser reformada apenas pela
revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
7 No ponto relativo aos honorários de sucumbência devidos à
Defensoria Pública, a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência desta Corte (REsp 1.076.014/MG), não havendo
divergência justificadora de reforma. IV. DISPOSITIVO
8 Agravo em recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.077.675/PR, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

16/6/2025
24/6/2025 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA
CITAÇÃO. NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SUSPENSO NA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15. CONTAGEM DO
Documento eletrônico VDA49628714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:48
Código de Controle do Documento: 77b60564-e657-4d34-b308-8443966552f3

PRAZO.
FIM
DO
PRAZO
DE
UM
ANO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A prescrição é considerada interrompida quando proposta a
demanda no prazo legal e a demora na citação não possa ser
imputada ao autor.
3. O acórdão vergastado assentou que a demora na citação não pode
ser imputada à parte, tendo sido interrompida a prescrição. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória,
em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
4. Estando suspenso o processo quando entrou em vigor o CPC/15, o
prazo da prescrição intercorrente seria iniciado após o decurso do
prazo de um ano contado da vigência do CPC/15.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.949.547/SP, relator minha Relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49628714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:48
Código de Controle do Documento: 77b60564-e657-4d34-b308-8443966552f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.864.862 / MT
Número Registro: 2025/0053972-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158044320168110041 158044320168110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO FABRINNY MEDEIROS
ADVOGADOS : PAULO FABRINNY MEDEIROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT005940O
DANIEL FRANCISCO FELIX - MT011158B
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO - MT017300B
MILENA PIRÁGINE - MT017210
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: 713f2b5d-af1d-4995-88fd-26787b9314f1

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: 713f2b5d-af1d-4995-88fd-26787b9314f1